Tribunal: TJBA
Processo: 8000424-79.2020.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000424-79.2020.8.05.0133 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADENIZE DOS SANTOS OLIVEIRA e outros Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO e outros Advogado(s):LUCAS LIMA TANAJURA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBA SALARIAL E DIFERENÇAS RELATIVAS AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. HONORÁRIOS IMPUTADOS À MUNICIPALIDADE. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, §4º, II, CPC. REFORMA DE OFÍCIO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ADENIZE DOS SANTOS OLIVEIRA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O vínculo jurídico da servidora com o município restou comprovado, e a ausência de provas por parte da municipalidade quanto ao adimplemento das verbas pleiteadas impõe o reconhecimento do direito à percepção dos salários em atraso, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. A documentação apresentada pelo município atesta o pagamento integral do piso nacional do magistério referente aos anos de 2019 e 2020, ônus probatório que não foi infirmado pela autora, razão pela qual não há fundamento para a condenação relativa a esse período. 3. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores entende que o mero inadimplemento de verbas salariais não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo se comprovadas circunstâncias excepcionais, o que não se verificou no caso concreto. 4. Os honorários advocatícios, por se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, devem ser fixados apenas na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ADENIZE DOS SANTOS OLIVEIRA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 8000424-79.2020.8.05.0133, em que figuram, como apelantes e apelados, o MUNICÍPIO DE ITORORÓ e ADENIZE DOS SANTOS OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR ADENIZE DOS SANTOS OLIVEIRA e, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICIPIO DE ITORORÓ, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e REFORMAR, DE OFÍCIO, a SENTENÇA, para excluir os honorários advocatícios imputados à Municipalidade, deixando sua fixação para a fase de liquidação da sentença, conforme previsão do art. 85, §4º, II, CPC; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Des. Jorge Barretto Relator